Tribunal: TJMT
Processo: 0002362-72.2018.8.11.0030
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002362-72.2018.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
DR. (a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DR(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DANIEL DALMOLIN - CPF: 759.722.981-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ANISLEIDE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 025.556.171-75 (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), Supermercado Polo Centro (VÍTIMA), IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 24.711.418/0001-75 (ASSISTENTE), SUPERMERCADO POLO CENTRO (VÍTIMA), DANIEL DALMOLIN - CPF: 759.722.981-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. SUBTRAÇÃO DE VALORES E APARELHOS CELULARES. CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de roubo majorado, em razão da subtração de numerário de estabelecimento comercial e de aparelhos celulares pertencentes às vítimas, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, reconhecido o concurso formal impróprio, com fixação de pena em regime inicial fechado.ela falou

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a subtração dos aparelhos celulares configura crime de roubo consumado ou conduta atípica por ausência de dolo; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo diante da não apreensão e perícia do artefato; (iii) determinar se incide concurso formal impróprio, concurso formal próprio ou crime único; (iv) verificar a necessidade de revisão da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, sendo irrelevante a posse mansa, pacífica ou a destinação posterior da coisa subtraída, ainda que por breve lapso temporal.

4.

A retirada dos aparelhos celulares da esfera de disponibilidade das vítimas, mediante grave ameaça, caracteriza a consumação do delito, ainda que os bens tenham sido posteriormente descartados durante a fuga, sendo descabida a tese defensiva de atipicidade da conduta por ausência de dolo.

5.

A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não afasta a incidência da causa de aumento quando o seu emprego é comprovado por depoimentos firmes e coerentes das vítimas e demais provas orais.

6.

A prática de uma única ação que atinge patrimônios distintos, sem demonstração inequívoca de desígnios autônomos, configura concurso formal próprio, e não concurso formal impróprio.

7.

A subtração de bens pertencentes a vítimas diversas, ainda que no mesmo contexto fático, afasta o reconhecimento de crime único.

8.

A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal quando a pena-base é fixada no patamar mínimo.

9.

O redimensionamento da pena, em razão do reconhecimento do concurso formal próprio, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, observados a quantidade da pena e os critérios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça, ainda que por curto período e com posterior recuperação da coisa.

2.

A causa de aumento pelo emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia quando comprovada por prova oral idônea.

3.

Atingidos patrimônios distintos por uma única conduta, sem desígnios autônomos, configura-se concurso formal próprio.

4.

A confissão espontânea não reduz a pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base é fixada no patamar mínimo.

5.

Redimensionada a pena para patamar entre quatro e oito anos, sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, é cabível o regime inicial semiaberto.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 70, caput, 157, § 2º, I e II (redação anterior à Lei nº 13.654/2018), 33, § 2º, “b”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 231; STJ, Súmula nº 582; STJ, Tema Repetitivo nº 1.192; STJ, AgRg no AREsp nº 1.962.339/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STJ, AgRg no HC nº 788.681/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ANISLEIDE RODRIGUES DA SILVA
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0002362-72.2018.8.11.0030, pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (redação anterior à Lei n. 13.654/2018), por duas vezes, à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a
absolvição do apelante
quanto ao roubo dos aparelhos celulares, alegando atipicidade por ausência de dolo, sustentando que os bens foram subtraídos apenas para impedir a comunicação com a polícia e descartados em seguida.

Subsidiariamente, o
reconhecimento de crime único
ou, alternativamente, o
afastamento do concurso formal impróprio
para o concurso formal próprio, sob o argumento de ausência de desígnios autônomos; a
exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo
, ante a ausência de apreensão e perícia; o
reconhecimento efetivo da atenuante da confissão espontânea
para redução da pena aquém do mínimo legal; e a
revisão da dosimetria
da pena, com a
fixação de regime inicial semiaberto
(Id. 329236361).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 329236364).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 341925854), conforme entendimento assim sumariado:

“
Sumário: Sentença penal condenatória – APELANTE
condenado pela prática da conduta tipificada no
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
, com redação anterior à Lei nº 13.654/2018, à pena total de
10 anos e 08 meses de reclusão
a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
–
Irresignação da defesa
:
1)
Requer a absolvição do APELANTE no que se refere a subtração dos aparelhos celulares das vítimas por ausência de dolo – Subsidiariamente
2)
O reconhecimento de crime único;
3)
Revisão da penabase –
4)
Afastamento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo –
5)
Reconhecimento da atenuante da confissão –
6)
E a alteração do regime prisional –
Os argumentos não procedem
:
1)
As provas juntadas ao feitos comprovaram que mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o APELANTE e seu comparsa não identificado se apossaram dos aparelhos celulares pertencentes as vítimas sem o consentimento delas – Ainda que a posse tenha sido eventualmente temporária e para um fim ilícito de supostamente impedir o acionamento da autoridade policial, a ação configura o crime de roubo, nos termos da Súmula 582 do STJ – Condenação que deve ser mantida –
2)

As provas demonstraram que o APELANTE e seu comparsa tiveram a intenção e efetivamente subtraíram R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) em espécie pertencentes ao estabelecimento comercial denominado Supermercado Polo Centro, e os aparelhos celulares pertencentes as vítimas Daniel e Kátia – Desse modo não há que se falar em crime único –
3)
Ausência de interesse recursal, pena-base aplicada no mínimo legal –
4)
“A exclusão da majorante do emprego de arma de fogo é indevida, sendo pacífica a jurisprudência no sentido da prescindibilidade da apreensão e da perícia do artefato, desde que comprovada a sua utilização por provas orais idôneas, como no caso em que as vítimas confirmaram sua utilização”. (sic) –
5)
Ausência de interesse recursal, atenuante da confissão reconhecida pelo juízo de piso –
6)
Penal final aplicada ao APELANTE superior a oito anos de reclusão impondo que o regime inicial deve ser o fechado –
Pelo conhecimento parcial do apelo e na parte conhecida seu improvimento
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A defesa insurge-se contra a sentença condenatória, pleiteando, ao final, a absolvição do apelante. Subsidiariamente, requer: o reconhecimento da existência de crime único ou, alternativamente, a desclassificação do concurso formal impróprio para o concurso formal próprio; a exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo; o efetivo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena aquém do mínimo legal; e a revisão da dosimetria da pena, com a fixação do regime prisional inicial semiaberto.

Narra a denúncia que:

(...) Na data de
18 de fevereiro de 2017
, por volta das 16h, no estabelecimento comercial denominado Supermercado Polo Centro, localizado na Avenida Juscelino Kubitschek, Centro, Nobres-MT, o denunciado
ANISLEIDE RODRIGUES DA SILVA
, consciente da ilicitude de sua conduta, em concurso com pessoa não identificada, mediante uma só ação e designíos autônomos, concorreu para a subtração de coisa móvel alheia de bens pertencentes às vítimas Daniel Dalmolin e Katia Cilene Dalla Vecchia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo.

Segundo consta dos inclusos autos do Inquérito Policial, na data e local dos fatos,
ANISLEIDE
, na companhia de pessoa ainda não identificada, adentrou no estabelecimento denominado “Supermercado Polo Centro”, sobre pretexto de “trocar” uma cártula de um cheque no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), quando, com emprego de arma de fogo e grave ameaça, rendeu as vítimas Daniel Dalmolin e Katia Cilene Dalla Vecchia, anunciando o assalto, exigindo a abertura do cofre, quando ambos subtraíram R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) em dinheiro, bem como celulares das vítimas, se evadindo do local. (Cf. Termo de Declarações)

A empreitada criminosa foi registrada pelas câmeras de segurança do local, sendo
ANISLEIDE RODRIGUES DA SILVA
reconhecido como um dos autores do roubo. (Cf. Boletim de Ocorrência n. 2017.5903; Auto de Apreensão n. 2017.59038; Relatório Policial – fls. 14/16; Termos de Declarações - fls. 17 e 21; Termos de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa – fls. 19/20 e 24/25)”.

(Id. 329235860).

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (redação anterior à Lei n. 13.654/2018), por duas vezes, em concurso formal impróprio.

I –
Da alegada atipicidade quanto à subtração dos celulares
.

A defesa requer a absolvição do apelante quanto ao suposto roubo dos aparelhos celulares das vítimas, sob o argumento de que toda a ação delitiva teve por escopo exclusivo o patrimônio do supermercado, inexistindo, portanto, dolo de assenhoramento definitivo (
animus rem sibi habendi
) em relação aos celulares pertencentes a Daniel e Kátia, os quais teriam sido tomados apenas para impedir o acionamento da polícia e posteriormente descartados durante a fuga.

Todavia,
tais alegações não encontram amparo nos autos.

Preliminarmente, cumpre salientar que a subtração de bens móveis alheios, mediante grave ameaça, consuma-se com a inversão da posse, sendo irrelevante a destinação ulterior dada à
res
pelo agente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula n. 582, consolidou o entendimento de que “
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.

Conforme se extrai dos autos, as vítimas foram categóricas ao afirmar que tiveram seus aparelhos celulares subtraídos mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, sendo os bens efetivamente retirados de sua esfera de disponibilidade. A vítima
Kátia Cilene
relatou que “
além da arma de fogo, foi subtraído o celular
”, enquanto o ofendido Daniel confirmou que “
o aparelho telefônico foi recuperado, sendo dispensado na Gazin
” (telhado vizinho) – Relatório de mídias, Id. 329235895.

No caso concreto, o acusado retirou os celulares das mãos das vítimas mediante grave ameaça, conforme relatado de forma clara e coerente pelos próprios ofendidos em juízo.

Verifica-se, assim, inequívoca inversão da posse, ainda que por breve lapso temporal, sendo certo que a posterior recuperação dos bens pelas vítimas não descaracteriza a consumação do crime de roubo.

Nesse sentido, colaciona-se julgado desta Colenda Câmara:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA E DOLO ESPECÍFICO (...) O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse da coisa alheia mediante violência ou grave ameaça, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada, conforme entendimento consolidado na Súmula 582 do STJ. A materialidade está devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, declarações da vítima, depoimento de policial militar e demais provas constantes dos autos. A autoria também está comprovada pela confissão do apelante em juízo, a qual é plenamente corroborada pelas declarações da vítima e pelo depoimento do policial militar que atendeu à ocorrência, ambos relatando que o réu subtraiu valores do caixa do estabelecimento mediante grave ameaça, simulando estar na posse de uma arma de fogo. (...)”.

(N.U 1000757-59.2022.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)

No presente caso, o fato de o réu ter descartado os objetos momentos após a subtração – jogando-os sobre o telhado de uma loja vizinha durante a fuga – não elide o dolo da subtração. A inversão da posse ocorreu no instante em que os agentes, armados, exigiram a entrega dos telefones e deles se apoderaram, afastando-os da esfera de disponibilidade das vítimas.

A motivação alegada – evitar a comunicação com a polícia – não descaracteriza o dolo de subtrair, mas apenas revela o móvel da conduta, sendo inequívoco que houve prejuízo possessório às vítimas, ainda que temporariamente.

Toda a dinâmica fática revela, de forma cristalina, que o acusado rompeu a posse originária das vítimas, mesmo que momentaneamente, obtendo a inversão do título possessório mediante grave ameaça, o que configura, nos exatos termos da jurisprudência consolidada, a consumação do delito de roubo.

Dessa forma, a tese defensiva de atipicidade da conduta por ausência de dolo não se sustenta, impondo-se a manutenção da condenação quanto à subtração dos aparelhos celulares.

II –
Da exclusão da majorante do emprego de arma de fogo
.

Por conseguinte, a defesa requer o afastamento da causa de aumento de pena, ao argumento de que a arma de fogo utilizada na ação delitiva não foi apreendida nem submetida à perícia técnica.

Tal pleito, contudo,
não merece acolhida.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores é firme no sentido de que a apreensão e a perícia da arma de fogo não constituem requisitos indispensáveis à caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, sendo suficiente a demonstração do seu uso por outros meios de prova, tais como os depoimentos firmes e coerentes das vítimas e testemunhas.

No caso em análise, o emprego de arma de fogo durante a prática criminosa encontra-se cabalmente comprovado pelos relatos colhidos em juízo, de forma uníssona, das vítimas e das testemunhas, as quais afirmaram que um dos agentes estava armado.

A vítima Daniel Dalmolin declarou em juízo que um dos autores ingressou no estabelecimento “
armado, dando voz de assalto
”. De igual modo, a vítima Kátia Cilene afirmou que “
visualizaram o acusado com arma na mão
” (Relatório de Mídias – Id. 329235895).

Ademais, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, desde que comprovada sua utilização por outros meios
.”
(STJ, AgRg no AREsp 1962339/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 03/11/2021).

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. (...) AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(STJ – AgRg no HC 788681/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe 15/12/2023)

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

“É desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios, como no presente caso, em que a vítima foi categórica ao afirmar o uso da arma para subjugá-la, e o próprio réu admitiu em juízo que a empunhava.”
(TJMT – Apelação Criminal n. 1001208-75.2023.8.11.0046, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 18/12/2023, publicado em 18/12/2023)

No caso concreto, inexiste qualquer elemento que comprometa a credibilidade dos depoimentos prestados pelas vítimas, que descreveram com riqueza de detalhes a dinâmica do roubo, mencionando a ostensiva exibição da arma como meio de coação.

A não apreensão do artefato decorre da fuga dos agentes, não sendo possível admitir que tal circunstância favoreça o réu quando a prova oral apresenta-se coesa, firme e suficiente.

Nesse contexto, é incontornável a incidência da causa de aumento prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, na redação vigente à época dos fatos.

III –
Do concurso de crimes
.

Por outro lado, a defesa insurge-se contra o reconhecimento do concurso formal impróprio, requerendo, em seu lugar, o reconhecimento de crime único ou, ao menos, de concurso formal próprio.

Neste ponto, entendo que
a pretensão recursal merece

acolhimento parcial
, especificamente para readequar a modalidade de concurso de crimes reconhecida na sentença.

Inicialmente, cumpre observar que o juízo de origem aplicou o concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do Código Penal), somando as penas, sob o fundamento da existência de desígnios autônomos por parte do agente. Contudo, a análise detida da dinâmica fática revela conclusão diversa.

Consoante se depreende dos autos, a ação criminosa desenvolveu-se dentro de um mesmo contexto fático: o assalto ao “Supermercado Polo Centro”. Durante a empreitada criminosa, cujo objetivo principal era subtrair o numerário do cofre do estabelecimento, os agentes também subtraíram os aparelhos celulares de pessoas que ali se encontravam – o proprietário e uma funcionária.

A propósito, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Tema Repetitivo n. 1.192
, é no sentido de que:
“O cometimento de crimes de roubo mediante uma só conduta e sem desígnios autônomos contra o patrimônio de diferentes vítimas, ainda que da mesma família, configura concurso formal de crimes.”

A configuração do concurso formal impróprio, por sua vez, exige a demonstração inequívoca de desígnios autônomos, isto é, que o agente tenha deliberadamente desejado produzir, de forma independente, cada um dos resultados delitivos.

No caso em apreço, embora haja pluralidade de vítimas (o supermercado e os indivíduos), a conduta foi única e ocorreu em um só contexto, não havendo prova segura de que o réu tenha ingressado no local com a intenção prévia e autônoma de subtrair os celulares, além do valor existente no cofre. A subtração dos aparelhos, inclusive, apresentou-se como um desdobramento natural da ação principal, voltada contra o patrimônio da empresa, possuindo nítido caráter instrumental, conforme alegado pela própria defesa e confirmado pelas vítimas – que relataram que os celulares foram levados para evitar contato imediato com a polícia.

Verifica-se, portanto, que não se trata de múltiplas condutas dotadas de desígnios autônomos, mas de uma ação única, que atingiu patrimônios diversos, em contexto de unidade de desígnios.

Com efeito, a jurisprudência majoritária reconhece que, em hipóteses como a presente – nas quais uma única conduta atinge bens de vítimas distintas, sem indicação clara de desígnios autônomos – deve ser aplicado o concurso formal próprio.

Confira-se:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. (...) RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. (...) 10. Aplica-se o concurso formal próprio quando uma só ação atinge patrimônios de vítimas diferentes, sem desígnios autônomos. (...)”.

(N.U 1015950-20.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 30/08/2025)

Ressalte-se, ainda, que eventuais dúvidas quanto à existência de desígnios autônomos devem ser resolvidas em favor do réu, nos termos do princípio
in dubio pro reo,
afastando-se, assim, a incidência da regra mais gravosa.

Por outro lado, a tese de crime único não merece prosperar, uma vez que, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive no Tema Repetitivo n. 1.192, a subtração de bens pertencentes a vítimas distintas, ainda que praticada em um mesmo contexto fático e por meio de uma única ação, configura pluralidade de delitos, afastando-se, assim, o reconhecimento de crime único.

O entendimento é igualmente acolhido por esta Corte, nos termos do Enunciado Orientativo n. 34 da TCCR/TJMT:
“Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9998, publicado em 12/04/2017).

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença, para reconhecer a ocorrência de concurso formal próprio de crimes, com a consequente aplicação da fração de aumento sobre a pena mais grave, nos termos do art. 70,
caput
, do Código Penal.

IV –
Da revisão da dosimetria da pena
.

A defesa requer, ainda, o reconhecimento efetivo da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena aquém do mínimo legal, bem como a revisão da dosimetria, com a fixação do regime prisional inicial semiaberto.

Tais pleitos serão analisados de forma conjunta, especialmente diante da necessidade de readequação da pena, em razão do acolhimento da tese defensiva quanto ao concurso formal próprio.

Pois bem. Na
primeira fase

da dosimetria
, o magistrado
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal para ambos os delitos, fundamentando sua decisão na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual mantenho a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à razão mínima legal.

Na
segunda fase
, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea. A defesa pleiteia que sua incidência implique redução abaixo do mínimo legal. Contudo, a linha interpretativa consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 231), estabelece que: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

Assim, agiu corretamente o juízo sentenciante ao manter a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Desse modo, estando a pena-base fixada no patamar mínimo, a atenuante, embora reconhecida, não tem o condão de reduzir a reprimenda, devendo esta ser mantida nos referidos moldes.

Na
terceira fase
, incidem as causas de aumento previstas nos incisos I (emprego de arma de fogo – redação anterior) e II (concurso de pessoas), do § 2º do art. 157 do Código Penal, vigente à época dos fatos. O juízo sentenciante aplicou a fração mínima de 1/3 (um terço), a qual deve ser mantida, por ser mais benéfica ao réu e adequada à ausência de fundamentação concreta que justifique fração superior.

Assim, a pena foi majorada para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Por fim, diante do reconhecimento do
concurso formal próprio
(art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal), em substituição ao concurso formal impróprio, entre os dois delitos de roubo (patrimônios distintos atingidos por uma única ação), aplica-se a pena de apenas um dos crimes, com o acréscimo de 1/6 (um sexto) até a metade.

Considerando que se trata de duas infrações penais – uma relativa ao patrimônio do supermercado e outra ao patrimônio pessoal das vítimas –, aplica-se, conforme jurisprudência consolidada do STJ, a fração de 1/6 (um sexto).

Dessa forma, a
pena definitiva
fica fixada em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e
26 (vinte e seis) dias-multa
, à razão mínima legal.

Quanto ao
regime inicial de cumprimento da pena
, a defesa postula a fixação do regime semiaberto, o que, diante do redimensionamento da pena, merece acolhimento.

Com efeito, a pena final restou fixada em patamar superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, sendo o réu primário, e tendo as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal sido consideradas favoráveis. Aplica-se, portanto, a regra do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Nesse contexto,
fixo o regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Ante o exposto, em dissonância parcial com o parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso
, para afastar o concurso formal impróprio, reconhecendo a ocorrência do concurso formal próprio de crimes, e, por conseguinte, redimensionar a pena de
Anisleide Rodrigues da Silva
para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026